Tribunal: TJDFT
Processo: 0745485-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Processo : 0745485-39.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de ação rescisória para desconstituir o ven. acórdão n. 1985912 prolatado pela 8a Turma Cível nos autos da ação de despejo n. 0725180-65.2024.8.07.0001, que negou provimento à apelação interposta pelo réu daquela ação, aqui autor, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido para decretar a resolução do contrato de locação celebrado entre as partes, e a consequente desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório. Indeferida a tutela provisória de urgência (id. 77515012), retorna aos autos o autor, antes da expedição de mandado de citação, para requerer a desistência (id. 77549781). Decido. Para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC, homologo a desistência da ação. Em decorrência, declaro extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do CPC, cabendo ao desistente, no caso, apenas o pagamento das custas processuais, nos termos do art. 90 do CPC. A propósito, orienta a jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 20, DO CPC. ARTIGO 267, VIII DO CPC. 1. A extinção do processo sem resolução de mérito em razão de pedido expresso da parte (art. 267, VIII - CPC) importa na sua condenação na verba honorária, à luz do artigo 20, do CPC. 2. É inequívoco que, se o processo extingue-se sem exame de mérito, o vencido é a parte que formulou pedido que não pode ser mais examinado. 3. Se a desistência ocorre antes da citação, o autor responde apenas pelas custas e despesas processuais, mas não por honorários de advogado. Requerida depois da citação, a desistência da ação acarreta par ao autor o dever de suportar os honorários de advogado da parte contrária (In, Nelson Nery Junior, Código de Processo Civil Comentado, 10a edição, Revista dos Tribunais, artigo 26, página 236) 4. In casu, são devidos honorários advocatícios porque a parte autora requereu a desistência do feito após a contestação. 5. Precedentes: REsp 858.922/PR, DJ 21.06.2007; AgRg nos EDcl no REsp 641.485/RS, DJ 14.12.2007. 6. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no REsp 866.036/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 17/04/2008, DJe 14/05/2008. Grifado.) Igualmente, nos termos do art. 932, VIII, do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT, a extinção da ação rescisória por decisão monocrática não enseja a reversão do depósito em favor da parte adversa, como ilustra o precedente desta Câmara: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. ÂMBITO DE COGNIÇÃO DO AGRAVO. PARCIAL CONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÂNSITO EM JULGADO. CONVERSÃO DEPÓSITO JUDICIAL EM MULTA. REVERSÃO AOS RÉUS/AGRAVANTES. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO CONFIRMADA. 1. O âmbito de cognição do agravo interno restringe-se ao que foi decidido na Decisão agravada, sendo inviável análise de pedido de majoração dos honorários advocatícios se não foi objeto de análise e pronunciamento na Decisão agravada. Agravo Interno parcialmente conhecido. 2. É necessário o julgamento da ação rescisória por órgão colegiado de forma a autorizar a reversão do depósito em favor da parte Ré quando aquela for considerada inadmissível ou julgado improcedente o pedido. Inteligência do Art. 974, Parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. Extinta a ação rescisória, sem exame do mérito, por Decisão monocrática transitada em julgado, descabe a conversão em multa da quantia depositada judicialmente. 4. Agravo Interno parcialmente conhecido e desprovido. (ARC 2012.00.2.023472-9, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 1a Câmara Cível, julgado em 11/03/2019, DJe 02/04/2019. Grifado.) Assim, custas finais, se houver, pelo autor. Sem condenação em honorários advocatícios. Preclusa a decisão e recolhidas eventuais custas, defiro ao autor o levantamento do depósito (ids. 77444529 e 77444531). Após, dê-se baixa e arquivem-se. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator